Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO FORNECIMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PELO CREDOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM SOB PENA DE CONFIGURAR OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Com base no dever genérico de colaboração atribuído às partes e ao juízo, o devedor fiduciário deve possibilitar a localização do veículo ou apresentar justificativa plausível para se abster de entregar o bem.
2. Constatado, no entanto, que o não cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu em razão da ausência do fornecimento dos meios necessários pelo credor, não há que se falar em intimação do devedor para indicar a localização do veículo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.